Tribunal: TJSP
Processo: 2344020-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação civil pública. Prolação da sentença no processo principal. perda superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação civil pública. Prolação da sentença no processo principal. perda superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reagendamento da audiência de instrução e julgamento, em razão da impossibilidade de o agravante comparecer na data designada.
III. Razões de decidir
3. A prolação de sentença no processo de origem resultou na perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento, com esvaziamento da necessidade e utilidade do recurso.
IV. Dispositivo
4. Recurso prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.